Tribunal: TJBA
Processo: 8037572-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037572-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CASA PIA E COLEGIO DOS ORFAOS DE SAO JOAQUIM Advogado(s): NATALIA SERVA BOTELHO, DANIEL DE ARAUJO GALLO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO AGRAVADO: BORA CONSULTORIA E MARKETING LTDA Advogado(s): maf 12 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por casa pia e colégio dos órfãos de São Joaquim contra decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador, nos autos da execução de título extrajudicial nº 8087632-36.2025.8.05.0001, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na inicial. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se pessoa jurídica, entidade filantrópica e sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz do art. 98, do CPC e da Súmula 481, do STJ, diante da alegada e comprovada hipossuficiência financeira. III. Razões de decidir 3. O benefício da justiça gratuita pode ser estendido às pessoas jurídicas, desde que comprovada a incapacidade de arcar com as custas processuais. 4. A agravante, entidade filantrópica de utilidade pública com certificação CEBAS, apresentou demonstrações contábeis e relatórios sociais que evidenciam grave crise financeira, confirmando a hipossuficiência. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a concessão do benefício a pessoas jurídicas sem fins lucrativos que demonstrem insuficiência de recursos. 6. Nesse contexto, restou demonstrado que o pagamento imediato de custas comprometeria a continuidade das atividades da instituição, justificando a reforma da decisão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à agravante. Tese de julgamento: "A pessoa jurídica sem fins lucrativos, especialmente quando se tratar de entidade filantrópica com comprovação de dificuldades financeiras, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99 e 101, §1º; Lei Complementar nº 187/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.274.275/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.03.2024; TJBA, AI 8023816-25.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, pub. 06.12.2021; TJBA, AI 8007913-52.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, pub. 22.05.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8037572-62.2025.8.05.0000, em que figuram como a agravante CASA PIA E COLEGIO DOS ORFAOS DE SAO JOAQUIM e como agravada BORA CONSULTORIA E MARKETING LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator